Tribunal: STF
Processo: ARE 1376334
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc 23), interposto por Glaucia Nazare de Carvalho contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (e. doc 21), fundada na ausência de prequestionamento e também nas Súmulas 279 e 280 desta Suprema Corte.



    Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que não se pretende o reexame de provas nem debater questões ligadas à interpretação e aplicação do direito local, mas sim demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais, bem como ao disposto na Súmula Vinculante n. 33 e no Tema 942 da repercussão geral da Suprema Corte.



    Assevera, ainda, que os dispositivos constitucionais foram objeto de debate no acórdão recorrido.



    Destaca que " [a]o adentrar ao mérito da aplicação do Tema nº 942 do STF, a Corte de Origem, por óbvio, passa a analisar a lide sob a égide de toda a legislação e dispositivos constitucionais que foram utilizados para formular o r. Tema."



    Defende "que ao indeferir o processamento do Recurso Extraordinário, o TJDFT realizou análise do mérito do recurso, usurpando a competência do Tribunal ad quem, ou seja, do STF".



    No recurso extraordinário (e. doc 16) sustenta-se que o acórdão impugnado contrariou os artigos 5º, XXXV, LV e LXXIV e 40, § 4º, II e III da Carta Magna, ressaltando que a matéria em discussão já se encontra pacificada na Súmula nº 33 desta Corte, que teve a sua repercussão geral conhecida e gerou o tema nº 942 do STF.



    É o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    O acórdão recorrido (e. doc 14) restou assim ementado (com meus grifos):



    ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE INERENTE AO OFÍCIO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO “ESPECIAL” EM “COMUM”. IMPOSSIBILIDADE. FATOR DE CORREÇÃO IMPLICARIA APARENTE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO FICTA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. SITUAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA NÃO CONTEMPLADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985). RECURSO IMPROVIDO. 



    I. Ação ajuizada por servidora, integrante da Carreira de Policial Civil do Distrito Federal, em que postula a condenação da parte requerida à conversão do tempo de serviço estritamente policial (especial), compreendido no período de 10.8.1999 a 13.11.2019, em tempo “comum”, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/2019. Insurge-se a requerente contra a sentença de improcedência do pedido inicial. 



    II. As alegações recursais estão fundamentadas no fato de a requerente ter laborado em atividades prejudiciais à sua saúde, e de acordo com o Tema 942 do STF, teria o direito à conversão e averbação do seu tempo especial em comum. Aduz que todos os servidores públicos que exercem ou exerceram suas atividades sob condições especiais, ou seja, insalubre, penosa ou perigosa, com risco a saúde ou a integridade física, independente de requisitos temporais, in casu, a recorrente, e que faz jus à aposentadoria especial, foram beneficiados pela decisão da Suprema Corte, Tema 942, aplicando-se as regras do artigo 57, § 5º, da Lei nº 8.213/1991, para efeitos de aposentadoria ou quaisquer outros benefícios, independentemente de quais critérios temporais para aposentadoria foram estabelecidos.



    III. O STF, no Recurso Extraordinário 1.014.286/SP, com Repercussão Geral, Tema 942, fixou a seguinte tese: Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República. 



    IV. No caso concreto, a pretendida incidência de acréscimo (fator de correção de 1,5 % à contagem ao tempo de serviço prestado), para quem ainda permanece na carreira de policial civil do Distrito Federal (mantida pela União - CF, art. 21, XIV), implicaria aparentemente tempo de contribuição ficta, o que não encontraria respaldo constitucional (CF, art. 40, § 10). 



    V. Ademais, exatamente nos termos § 4º do artigo 40 da Carta Magna (antes da E.C. n.103/2019), a servidora da polícia civil (ora recorrente) está submetida à Lei Complementar n. 51, de 20 de dezembro de 1985, a qual dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, e regulamenta especificamente o tempo de serviço e de contribuição necessários para fins de aposentadoria, estipulando prazos diferenciados (a menor) em relação ao regime geral. Portanto, essa legislação específica se sobrepõe ao Regime Geral da Previdência Social estatuído na Lei n. 8.213/1991 (artigos 57 e 58). 



    VI. Nessa senda, como bem pontuado na decisão (ora confirmada), não há sentido, portanto, em se converter o tempo que já é computado de maneira mais benéfica em relação ao regime geral dos servidores públicos. Ainda, o próprio constituinte ressalvou a impossibilidade de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefício de regime próprio. A autora, em verdade, pretende criar novo regime de aposentadoria inexistente em lei e na Constituição, com a conversão do regime especial da Lei Complementar nº 51/1985 em outro regime especial, ainda mais reduzido em tempos de contribuição e de serviço. Aplicar o fator de correção ao tempo prestado em atividade policial, ademais, tornaria vazia a disposição da Lei Complementar nº 51/1985, pois todos os policiais, ao exercerem suas atividades normais, fariam jus à redução de seu tempo e conversão de tempo especial em comum sem necessidade do prazo diferenciado previsto na referida lei. 



    VII. Em outros termos, a pretendida conversão do tempo de serviço, na forma articulada na petição inicial, culminaria numa conjugação de leis distintas, cujo resultado seria a criação de um terceiro regime de aposentadoria (provavelmente mais favorável à requerente, mas sem a observância ao princípio da legalidade), o que não é admissível.



    VIII. Inadequada, pois, uma minoração ainda maior de tempo de serviço e/ou de contribuição não prevista na legislação de regência à situação jurídica da servidora da polícia civil, ainda em atividade, submetida a regime de aposentadoria especial (Lei Complementar n. 51/85), na qual já incide a respectiva redução do tempo de serviço/contribuição. Precedente do TJDFT: 3ª Turma Recursal, acórdão 1371331, DJE: 22/9/2021. Escorreita, pois, a sentença de improcedência, ora revista.



    IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).



    Preliminarmente, observo que a invocação dos princípios constitucionais dos limites da coisa julgada, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório foi considerada pelo Plenário destituída de repercussão geral (Tema 660), por envolver a matéria impugnada, em casos tais, violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa (ARE 748.371/RG, Ministro Gilmar Mendes):



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    Ainda que superado aquele óbice, melhor sorte não socorre a recorrente.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.014.286-RG, Tema 942, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, o Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



     “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC nº 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República” (DJe 24.9.2020).



    Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem quanto à conversão do tempo de serviço estritamente policial em tempo comum para fins de aposentadoria demandaria o reexame de fatos e provas, bem como análise da legislação infraconstitucional (Lei Complementar n. 51/1985).



    Isso porque os servidores públicos policiais possuem regras próprias relativas à sua carreira, estabelecidas na Lei Complementar n. 51/1985, nomeadamente, tempo de contribuição e tempo de exercício em cargo de natureza estritamente policial – requisitos esses cuja aferição, por óbvio, não prescinde do revolvimento fático-probatório incompatível com a via extraordinária, daí incidindo as Súmulas 279 e 280, ambas do STF, conforme bem anotado na decisão ora recorrida.



    Tal contexto afasta a pleiteada aplicação, na espécie, do Tema 942 da repercussão geral, a teor do entendimento jurisprudencial consolidado em decisões monocráticas (ARE 1.421.901/DF e ARE 1.417.751/SP) e colegiadas (ARE 1407956/DF e ARE 1388740/DF). Cito, ainda, o seguinte acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ATIVIDADE POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (ARE 1396887 AgR, Ministra CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 07-11-2022)



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se.



Brasília, 6 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator